Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008095-47.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0001-72 (EMBARGANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES - CPF: 627.189.321-04 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAC no 1008095-47.2018.8.11.0015, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Hipótese dos autos na qual a parte autora não logrou demonstrar o pedido de cancelamento do plano telefônico, fato constitutivo do direito invocado, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita com a utilização dos serviços, mostra-se correta a cobrança realizada, não havendo se falar em declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por dano moral.”
(Id. 1190915667)

Em suas razões, de Id. 192436699, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que os protocolos de atendimentos sob no 20174787005029, 24997532017, 20174824003866 e 20174992934603, demonstram a ocorrência dos problemas enfrentados e a efetiva realização do cancelamento das linhas telefônicas
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Contrarrazões de Id. 193832695, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que não foram observadas as provas dos autos que demonstram o efetivo cancelamento das linhas telefônicas, através dos protocolos de atendimento trazidos na exordial.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara a tese aqui levantada.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com efeito, em que pese o quanto alegado pela apelante, verifico que a mesma sequer conseguiu demonstrar o suposto protocolo de atendimento do aludido cancelamento das linhas telefônicas, vez que os protocolos de atendimento trazidos na exordial, nos dizeres da mesma, se trataram de tentativa de resolver o problema de “falta de sinal”.

Ademais, diferente do que alega a parte autora, a requerida demonstra que não foram encontrados registros de solicitação de cancelamento dos serviços e que as linhas somente foram canceladas em razão da inadimplência.

É cediço que, via de regra, telas sistêmicas não são consideradas suficientes para embasar a tese de defesa, por serem produzidas de modo unilateral, no entanto, é possível verificar a emissão de 2a via de faturas, trazidas nos Ids. 179957773 e ss., onde demonstram a utilização dos serviços pela parte apelante, senão vejamos:

(...)

Outrossim, chama a atenção o fato de que a apelante, é empresa que atua nos ramos de armazéns, comércio atacadista de grãos, defensivos, entre outros, a qual possuía dezenas de linhas telefônicas ativas junto à apelada, não se mostrando crível que tendo a parte apelante realizado o pedido de cancelamento das linhas telefônicas, esta não teria ao menos contratado novas novas linhas junto a outras operadoras para a realização de suas atividades, o que sequer restou demonstrado nos autos, a fim de corroborar com suas argumentações.

Para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial é imperioso que as teses ali expendidas estejam corroboradas por documentos hábeis a dar sustentação ao pleito. Na hipótese, coaduno do entendimento adotado pelo douto sentenciante no sentido de que “Embora a parte requerente alegue que realizou o pedido de cancelamento da linha, o autor não produziu qualquer prova acerca do pedido de cancelamento do serviço. A corroborar, continuou utilizando os serviços telefônicos móveis e de dados móveis, somente pleiteando o cancelamento da linha por meio desta ação.”

Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, diante da legitimidade do débito, a negativação do nome da apelante decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), por conta do incontroverso inadimplemento das faturas de telefonia, agindo a concessionária no exercício regular do seu direito.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita do serviço prestado com o uso continuado, mostra-se indevida a declaração de inexistência da dívida e não há que se falar em indenização por dano moral.”.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024